Tribunal: TJDFT
Processo: 0701443-26.2021.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TORTURA (ART. 1o, INCISO I, ALÍNEA “A”, E § 4o, INCISO II, DA LEI No 9.455/97). SUBMISSÃO DE MENOR A VEXAME OU CONSTRANGIMENTO (ART. 232 do ECA). PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA OU INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REJEITADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INCABÍVEL. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA. MANUTENÇÃO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. ADEQUADO. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação contra sentença condenatória pela prática dos crimes previstos no artigo 1o, inciso I, alínea “a”, e § 4o, inciso II, da Lei no 9.455/97 e art. 232 da Lei no 8.069/90 (por duas vezes), e no art. 1o, inciso I, alínea “a”, e § 4o, inciso II, da Lei no 9.455/97.
II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. (i) examinar se os elementos probatórios colacionados ao longo da instrução comprovam a autoria e materialidade dos crimes de tortura e de submissão de menor a vexame ou constrangimento; (ii) verificar a possibilidade de desclassificação do crime de tortura para o previsto no art. 129 do CP (lesão corporal); (iii) determinar se uma das rés teve participação de menor importância; (iv) analisar se adequada a valoração desfavorável das circunstâncias judiciais atinentes à culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime; (v) averiguar a fração utilizada para exasperar a pena-base; (vi) examinar a adequação do regime inicial de cumprimento da pena
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A palavra da vítima, na hipótese dos autos, assume especial relevo, bem como se reveste de relevante valor probatório, notadamente por estar em consonância com os demais elementos de prova, inexistindo contraprova capaz de desmerecer o relato, tampouco elementos que evidenciem a existência de motivo para a vítima incriminar as rés.
4. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de ser considerada prova tanto a testemunha que presenciou os fatos, como aquela que teve ciência e narrou o ocorrido, sendo plenamente possível a utilização de depoimento de testemunha indireta para a convicção do Magistrado sobre a autoria do delito, mormente quando em consonância com os demais elementos probatórios, como na situação em exame
5. Não é possível a desclassificação da conduta quando a prova dos autos, evidencia que o fato praticado coincide com o narrado na denúncia e se amolda ao tipo nela capitulado. 5.1 Se as rés constrangeram a vítima (adolescente), com emprego de violência e grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico e mental, com o intuito de confessar relacionamento amoroso, a conduta amolda-se ao crime previsto no art. 1o, inciso I, alínea “a”, e § 4o, inciso II, da Lei no 9.455/97, não havendo falar em desclassificação para o delito de lesão corporal.
6. Havendo unidade de desígnios e divisão de tarefas, não há falar em participação dolosamente distinta (menor importância), mas sim em coautoria.
7. Mantém-se a valoração negativa da culpabilidade, quando se verifica a presença de conduta dissimulada para se aproximar da vítima e o emprego de violência excessiva, evidenciando tais comportamentos maior reprovabilidade.
8. Consoante jurisprudência consolidada desta Corte, a prática de crime na presença de menor excede a descrição dos elementos constitutivos, denotando a falta de cuidado com a repercussão do ato para a integridade psicológica do menor, com personalidade ainda em formação, circunstância que justifica o aumento da pena-base.
9. As consequências do crime transbordam a esfera do próprio delito, quando evidenciado o abalo psicológico por mais de 3 anos e a necessidade de acompanhamento médico para amenizar o trauma sofrido.
10. A jurisprudência dominante entende como mais adequada a exasperação da pena-base com a majoração equivalente a 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável.
11. Considerando o quantum sancionatório preconizado (pena superior a 4 anos e não excede a 8 anos) e a primariedade, correto o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena de reclusão.
IV. DISPOSITIVO:
12. Recursos conhecidos e desprovidos.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, artigos 21, 33, 65, 129. Lei no 9.455/97, art. 1o, inciso I, alínea “a”, e § 4o, inciso II. Lei no 8.069/90, art. 232
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.580.470/PA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 21/8/2018, DJe de 3/9/2018.). STJ, AgRg no HC n. 869.799/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024. TJDFT, Acórdão 1703960, 07025715620228070002, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 18/5/2023, publicado no PJe: 30/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. TJDFT, Acórdão 1927715, 0700773-24.2022.8.07.0014, Relator(a): ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 26/09/2024, publicado no DJe: 08/10/2024. TJDFT, Acórdão 1827950, 0714802-06.2022.8.07.0006, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 07/03/2024, publicado no DJe: 20/03/2024